Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601046-35.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SABÁUDIA MAIS FORTE 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: SABÁUDIA MAIS FORTE 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0601046-35.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601046-35.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0601046-35.2020.6.16.0061,
que julgou procedente a representação para, confirmando a liminar já deferida, determinar que os
representados, não mais utilizem o material de propaganda objeto dessa representação, sob pena
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); com fulcro no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições). (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação "Sabaúdia Mais
Forte" em face de Moises Soares Ribeiro, Cristiane Viana Dos Santos Bortolo E Coligação
"Sabáudia Quer Mais", com fulcro no arts. 6º e 36 da Lei nº 9.504/97 c/c os arts. 10, 11, 12 e 21 da
Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 96 da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 17 e seguintes da Resolução -
TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese, que no dia 30.10.2020 os Representantes estavam
utilizando bandeiras contendo somente o número "11", referente à agremiação partidária
PROGRESSISTAS (PP), sem constar o nome da coligação com os partidos integrantes (PP, PDT,
PTB, PODE, PSDB e CIDADANIA), CNPJ do contratante, CNPJ da empresa contratada, tiragem e o
nome dos candidatos às eleições majoritárias (Prefeito e Vice-Prefeito). Aduz que o material de
propaganda aqui combatido está em desacordo com as normas eleitorais vigentes).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SABÁUDIA MAIS FORTE 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 55-
PSD (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MOISES SOARES RIBEIRO (RECORRIDO)
CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO (RECORRIDO)
Sabáudia quer mais 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 19-PODE / 45-
PSDB / 23-CIDADANIA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
516
06/05/2021 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.645

RECURSO ELEITORAL 0601046-35.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SABÁUDIA MAIS FORTE 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: MOISES SOARES RIBEIRO
RECORRIDO: CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO
RECORRIDO: Sabáudia quer mais 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 19-PODE / 45-PSDB /
23-CIDADANIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
–
BANDEIRAS
–
OMISSÃO DO NOME DO PREFEITO E
DO VICE - ILEGALIDADE - RECURSO
PROVIDO.
1. O § 4°, do artigo 36, da Lei nº
9.504/1997, estabelece a obrigatoriedade
de as propagandas eleitorais dos cargos
majoritários veicularem tanto o nome do
futuro titular como o do seu vice,
conforme se depreende do uso do
advérbio “também”.
2. O colendo Tribunal Superior Eleitoral já
assentou o entendimento de que a multa
constante no § 3°, do artigo 36, da Lei nª
9.504/1997, aplica-se às infrações do §
4°, conforme o Recurso Especial Eleitoral
nº 16850, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça
eletrônico,
Data
15/05/2018,
Página 34.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “SABAÚDIA MAIS
FORTE em face da sentença prolatada pelo Juízo da 061º Zona Eleitoral de
Arapongas/PR (ID. 18757516) que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta em face de MOISES SOARES RIBEIRO,
CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO e COLIGAÇÃO “SABÁUDIA QUER
MAIS”, condenando os representados a abstenção de realização de propaganda com
bandeiras sem identificação da coligação, triagem e CNPJ do contratante, deixando de
aplicar multa pelo ilícito.
Em razões recursais (ID. 18757866), a recorrente alega que os recorridos
devem ser penalizados com multa em razão da realização de propaganda eleitoral
irregular, eis que os recorridos não cumpriram o dever informacional estabelecido pelo
artigo 36, §§ 3º e 4º da Lei nº 9.504/97, não sendo suficiente a mera fixação de multa
para o caso de descumprimento.
Defende que deve ser aplicada a multa do artigo 36, § 3º, da Lei n.
9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por fim, requer que a sentença seja parcialmente reformada a fim de
condenar os Recorridos ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 18758216).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 21161366) opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 061º Zona Eleitoral
de Arapongas/PR (ID. 18757516) julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na
representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela recorrente, por entender
que houve irregularidade nas bandeiras sem identificação da coligação, triagem e CNPJ
do contratante, utilizados pelos representados. Contudo, não aplicou multa pelo ilícito.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelo representante:
O recorrente aduz que a propaganda encontrava-se em desconformidade
com o disposto nos art. 36, § 4°, da Lei no 9.504/1997, pois bandeiras continham
somente o número “11”, referente à agremiação partidária PROGRESSISTAS (PP),
sem constar os nomes dos candidatos às eleições majoritárias (Prefeito e Vice-Prefeito)
Com efeito, assim estabelece o dispositivo legal mencionados:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

§ 4 Na propaganda
deverão constar,
,
o
dos candidatos a cargo majoritário
também os
ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
nomes dos candidatos a vice
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

De acordo com o alcance da norma legal transcrita, tenho que as
informações obrigatórias que devem constar das propagandas eleitorais visam a manter
o eleitorado informado quanto ao nome daqueles que eventualmente irão assumir o
cargo eletivo.
Nesse sentido, o § 4°, do artigo 36, da Lei no 9.504/1997, estabelece a
obrigatoriedade de as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o
nome do futuro titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso do advérbio
“também”.
O intuito da lei não é só de impedir que o nome do vice seja omitido, mas
também o de assegurar que o eleitor saiba exatamente em quem está votando para
ambos os cargos, é o direito à informação, conhecer quem são os principais atores
envolvidos no processo eleitoral.
Caso fosse a intenção do legislador com o § 4° resguardar apenas o nome
dos candidatos a vice, ter-se-ia de considerar lícita a propaganda eleitoral dos cargos
majoritários que constassem apenas o nome do vice, porquanto não haveria outra
norma eleitoral a exigir a presença do nome do pretenso titular.
Quanto à incidência da multa constante no § 3°, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que ela se aplica às infrações do § 4°
(Recurso Especial Eleitoral nº 16850, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 15/05/2018, Página 34).
Com maior razão, haja vista que a redação do aludido § 3º ser clara no
sentido de que a multa ali prevista deve ser aplicada à violação das hipóteses
registradas em todo o artigo.
Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 3º do art. 36 da Lei das
Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
No que tange às razões expostas pela d. Procuradoria Regional Eleitoral,
de fato, o artigo 38 da Lei nº. 9.504/97 não possui como preceito secundário a
aplicação de multa. Entretanto, conforme visto acima, a propaganda ora impugnada
afronta o estabelecido no artigo 36 do mesmo diploma legal, aplicável também as
bandeiras de rua, o qual prevê a aplicação de multa.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para, julgando
procedente a representação, condenar os representados a pagar, solidariamente, multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, dar provimento ao recurso
para condenar os representados a pagar, solidariamente, multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0601046-35.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SABÁUDIA MAIS FORTE 15-MDB / 20-PSC
/ 40-PSB / 55-PSD - Advogados da RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: MOISES SOARES
RIBEIRO - RECORRIDA: CRISTIANE VIANA DOS SANTOS BORTOLO - RECORRIDA:
SABÁUDIA QUER MAIS 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 19-PODE / 45-PSDB / 23-CIDADANIA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.